Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-19.2020.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-19.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA SONIA BALBINO DE ALENCAR - CPF: 020.583.731-03 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA CARACTERIZADA - TERMO INICIAL - DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NOS AUTOS DA AÇÃO TRABALHISTA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, na qual a parte autora busca a condenação da ré ao pagamento da cobertura securitária em decorrência de alegada invalidez, incide, na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

2.Para fins de indenização securitária, o marco inicial a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade, a teor do disposto na Súmula 278 do STJ.

3.No caso em análise, o início do prazo prescricional deve ser o da data da realização da perícia médica efetivada nos autos da Ação Trabalhista, a qual concluiu pela incapacidade parcial para o trabalho. Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que a autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade ao menos na data da concessão do auxílio por aposentadoria por invalidez, em 22/09/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022